Tribunal: TJBA
Processo: 8005296-25.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005296-25.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, ADRIANA ASTUTO PEREIRA

APELADO: CLARA MARIA ALENCAR DE CARVALHO e outros (3)

Advogado(s)
:
JULIANA BEZERRA FERNANDES registrado(a) civilmente como JULIANA BEZERRA FERNANDES, CLARYSSA LACERDA DE ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REAJUSTE DE MENSALIDADES ESCOLARES. CURSO DE MEDICINA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, reconhecendo a irregularidade de reajustes de mensalidades escolares por ausência de planilha de custos adequada, determinando a devolução de valores pagos a maior, de forma simples ou em dobro conforme modulação do STJ, e acolhendo parcialmente a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não especificar os elementos faltantes na planilha de custos e ao admitir o uso de índice inflacionário; (ii) estabelecer se há contradição ou obscuridade quanto à aplicação da repetição em dobro diante da alegação de engano justificável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta de forma clara a controvérsia ao consignar que as planilhas apresentadas não atendem aos requisitos legais, pois apenas indicam despesas e valores-base, sem a devida demonstração detalhada exigida pela legislação.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.

Não há omissão quanto ao uso de índice inflacionário, pois a decisão baseia-se na ausência de comprovação adequada dos custos, o que justifica a limitação do reajuste.

A decisão afasta expressamente a necessidade de comprovação de má-fé para a repetição em dobro, aplicando o entendimento do STJ no EAREsp 676.608/RS, com modulação dos efeitos a partir de 30/03/2021.

A alegação de engano justificável não configura vício do julgado, mas mero inconformismo com a interpretação adotada, o que não se admite em embargos de declaração.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede a atribuição de efeitos modificativos ao recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, 489, § 1º, 931 e 934; CDC, art. 42, parágrafo único; Lei nº 9.870/99; Decreto nº 3.274/99.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 676.608/RS; STJ, EDcl no REsp nº 1.573.573/RJ; STJ, EDcl no MS nº 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016; TJBA, ED nº 0580020-78.2015.8.05.0001/50000, Rel. Desa. Márcia Borges Faria, j. 17.07.2020; TJBA, ED nº 0122837-06.2004.8.05.0001/50000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 23.08.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005296-25.2025.8.05.0146
, em que figuram como embargante
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA.
e como embargados
CLARA MARIA ALENCAR DE CARVALHO e OUTROS
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-200